Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006820-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene em prol de Pedro Henrique Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT.
Consta destes autos que o paciente foi denunciado, tendo a respectiva ação penal sido registrada sob o n. 1000326-35.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), porque, em tese, no dia 10 de fevereiro de 2021, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres teriam rendido as pessoas que estavam na fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, situada na zona rural de Nobres-MT, e subtraído diversos objetos da propriedade, tais como: notebook, celular, drone, anel, relógio, eletrodomésticos, além de uma grande quantidade de defensivos agrícolas.
Contudo, os impetrantes alegam que a denúncia é inepta, uma vez que não expôs fato criminoso com todas as suas circunstâncias, eis que não descreveu como o paciente teria prestado apoio logístico aos coacusados e nem em que localidade ele teria armazenado os produtos subtraídos da fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, em Nobres; acrescentando, ainda, que a ação penal carece de justa causa, dado que não há indícios suficientes de materialidade e autoria do paciente, não havendo, consequentemente, o preenchimento das condições para o exercício da ação penal, motivo pelo qual entendem que o seu trancamento é medida impositiva.
Destacam, outrossim, que, no dia 16 de fevereiro do corrente ano foi decretada a prisão temporária do paciente, ao argumento de que era necessária para o bom andamento das investigações, cuja prisão foi convertida em preventiva em 26 de março de 2021; sustentando, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a aludida custódia cautelar, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirmam, além disso, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, motivo pelo qual sua custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, liminarmente, requerem o trancamento da ação penal acima referida; ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento da ação penal em referência.
Anote-se, além do mais, que a providência almejada pelos impetrantes em sede de liminar – trancamento da ação penal – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente.
Noutro viés, no que se refere à suposta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória reprochada, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado ao acusado, que restou evidenciada pelo modus operandi, eis que foi praticado, em tese, por cinco pessoas armadas com pistolas e revólveres, todos encapuzados, que renderam e ameaçaram de morte as vítimas na Fazenda Sonho Dourado e São Cristóvão, na zona rural de Nobres; e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento do local, subtraíram diversos objetos da propriedade, inclusive grande quantidade de defensivos agrícolas.
Por derradeiro, deve ser destacado que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator